Tribunal: TJPA
Processo: 0850916-71.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850916-71.2024.8.14.0301

APELANTE: N. A. D. L. G., UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, N. A. D. L. G.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do autor, ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde, afastando o dever de custeio do Acompanhante Terapêutico Escolar (ATE) e indeferindo a aplicação de multa por descumprimento de tutela antecipada. Na origem, discute-se a obrigação da operadora UNIMED de custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com terapias fora da rede credenciada, aplicação de astreintes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão nos embargos de declaração: (i) verificar se houve omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o descumprimento parcial da tutela de urgência; (ii) aferir se o acórdão foi omisso ao aplicar os critérios fixados na ADI 7265/STF; (iii) identificar eventual omissão quanto à análise da insuficiência da rede credenciada e necessidade de custeio integral em clínica não conveniada; (iv) examinar omissão relativa ao laudo que prescreve o Acompanhante Terapêutico Escolar com finalidade terapêutica; e (v) apurar a existência de erro na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto ao descumprimento da tutela, ao consignar expressamente que não se comprovou, de forma robusta, o inadimplemento da obrigação, tendo os documentos juntados sido considerados insuficientes à luz do conjunto probatório.

A decisão refuta a alegação de omissão na aplicação da ADI 7265, pois afirma que os parâmetros fixados pelo STF foram abordados e aplicados de maneira global e compatível com o dever de fundamentação, não sendo exigível a análise individualizada de cada critério.

A análise da insuficiência da rede credenciada foi realizada, com expressa menção à obrigatoriedade de custeio fora da rede quando comprovada sua ineficiência, inexistindo omissão quanto aos documentos apresentados, considerados de forma sistemática.

A decisão enfrenta a tese sobre o Acompanhante Terapêutico Escolar, ao afirmar que se trata de demanda de natureza educacional, atribuindo-se à escola a responsabilidade pelo suporte, com base em entendimento jurisprudencial consolidado, ainda que não mencione laudo específico.

O acórdão justifica a base de cálculo dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, utilizando como parâmetro o valor da condenação por danos morais, o que afasta a existência de erro material ou omissão.

As alegações da parte embargante revelam inconformismo com o conteúdo da decisão, buscando rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais quando a decisão enfrentou os pontos relevantes da controvérsia de modo suficiente e coerente.

A reapreciação de provas e rediscussão do mérito são incabíveis em sede de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente cada documento, sendo válida a fundamentação global quando revela adequadamente as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022, I a III; art. 85, §2º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850916-71.2024.8.14.0301

EMBARGANTE:
N. A. D. L. G.

EMBARGADA:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por N. A. D. L. G., menor impúbere, representado por sua genitora, em face do Acórdão de Id. 30978920, que conheceu e negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde, afastando a obrigação de custeio do Acompanhante Terapêutico Escolar e indeferindo a aplicação de astreintes por descumprimento da tutela antecipada.

Na origem, discute-se a obrigação da operadora UNIMED de custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive com terapias fora da rede credenciada, aplicação de multa por descumprimento de liminar e indenização por danos morais.

Em seguida, a parte ora embargante, no Id. 31593064, interpôs embargos de declaração.

Pontos principais das razões recursais:
A embargante alega:

Omissão na análise de documentos que comprovariam o descumprimento parcial da tutela antecipada, especialmente os Ids. 25856966 a 25856968, que apontariam redução indevida da carga horária das terapias, ausência de profissionais habilitados em ABA e interrupções injustificadas no atendimento;

Omissão quanto à aplicação individualizada dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265;

Omissão quanto à insuficiência da rede credenciada e necessidade de custeio integral do tratamento em clínica não conveniada;

Omissão quanto ao laudo médico que prescreve o Acompanhante Terapêutico Escolar com finalidade terapêutica;

Erro na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sustentando que deveriam incidir sobre o valor econômico da obrigação e não apenas sobre o valor da condenação por danos morais.

Pedidos:
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para:

a) reconhecer o descumprimento parcial da tutela e aplicar astreintes;
b) determinar o custeio do Acompanhante Terapêutico Escolar;
c) aplicar individualizadamente os critérios da ADI 7265/STF;
d) reconhecer a insuficiência da rede credenciada e determinar o custeio integral do tratamento em clínica não conveniada;
e) readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no Id 32317574.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos opostos contra o Acórdão de Id. 30978920, que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é imprescindível a demonstração de vício na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto.

1. Suposta omissão quanto ao descumprimento parcial da tutela de urgência e aplicação de astreintes

Não há qualquer omissão nesse ponto.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a aplicação da multa cominatória exige prova inequívoca do descumprimento da ordem judicial, cujo ônus incumbe à parte que alega, concluindo que tal comprovação não restou demonstrada de forma robusta.

Os documentos indicados pela embargante foram analisados dentro do contexto probatório global, tendo o colegiado entendido que não seriam suficientes para demonstrar inadimplemento apto a justificar a incidência das astreintes.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a mencionar individualmente cada documento juntado aos autos, bastando que exponha as razões pelas quais entendeu ausente a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Assim, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão.

2. Alegada omissão quanto à aplicação dos critérios da ADI 7265/STF

Também não procede.

O acórdão embargado realizou extensa abordagem acerca da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, reproduzindo os critérios estabelecidos pela Corte Suprema e aplicando-os ao caso concreto ao reconhecer a obrigatoriedade do custeio das terapias prescritas, observados os parâmetros da taxatividade mitigada do rol da ANS.

A pretensão da embargante consiste, na verdade, em exigir análise fragmentada e individualizada de cada critério à luz das provas dos autos, o que extrapola o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

A jurisprudência consolidada admite que o julgador enfrente as teses relevantes de forma global, desde que permita compreender a linha argumentativa adotada, o que ocorreu no caso.

Portanto, não há omissão.

3. Suposta omissão quanto à insuficiência da rede credenciada

Igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão reconheceu expressamente que, comprovada a insuficiência da rede credenciada, a operadora deve arcar com o tratamento fora da rede, mantendo, inclusive, a condenação nesse sentido.

A alegação de que os documentos constantes dos autos não teriam sido analisados individualmente não caracteriza vício de omissão, pois o julgamento adotou conclusão compatível com o conjunto probatório.

A ausência de menção expressa a determinados documentos não significa que tenham sido ignorados, sendo possível extrair do julgamento que foram considerados de forma implícita e sistemática.

Assim, não há omissão.

4. Suposta omissão quanto ao Acompanhante Terapêutico Escolar

Também não se verifica vício.

O acórdão enfrentou a matéria ao concluir que o acompanhamento terapêutico no ambiente escolar possui natureza predominantemente educacional, atribuindo à instituição de ensino a responsabilidade pelo suporte necessário, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Ainda que não tenha feito referência expressa ao laudo médico apontado pela embargante, a tese foi enfrentada com base em fundamento jurídico suficiente, inexistindo obrigatoriedade de rebater, de forma minuciosa, cada argumento ou elemento probatório apresentado.

Logo, não há omissão.

5. Alegado erro na base de cálculo dos honorários sucumbenciais

O acórdão manteve a fixação dos honorários com base no valor da condenação por danos morais, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o critério adotado, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Portanto, não há erro material ou omissão.

Ademais, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em determinados trechos, mostra-se suficiente para demonstrar com clareza as razões de decidir, atendendo ao dever constitucional de motivação.

O que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 00017841620198110082, Rel. Márcio Vidal, julgado em 22/08/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais destinadas à rediscussão da matéria já apreciada. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP, EMBDECCV 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, julgado em 02/09/2022)

Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026